Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-72.2022.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012787-72.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 233.797.159-72 (RECORRENTE), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012787-72.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1012787-72.2022.8.11.0040

Recorrentes/Recorridas:
Telefônica Brasil S/A

Recorrente/Recorrido:

Antônio Luiz Giacomelli

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA
-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMPRESA TELEFÔNICA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indevida portabilidade e a interrupção de serviços telefônicos implicam em transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.
Nos termos da Resolução nº460/2007 da ANATEL, a responsabilidade quanto ao procedimento da portabilidade é solidária entre as concessionárias receptora e doadora.
Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012787-72.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1012787-72.2022.8.11.0040

Recorrentes/Recorridas:
Telefônica Brasil S/A

Recorrente/Recorrido:
Antônio Luiz Giacomelli

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível
de Antônio Luiz Giacomelli,
Telefônica Brasil S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença (Id. 169456705):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de Antônio Luiz Giacomelli (Id. 169456711):
requer reforma da sentença a quo para majorar o quantum indenizatório para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Recurso Cível Inominado de Telefônica Brasil S/A (Id. 169456714):
alega em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, posto que referida portabilidade foi realizada pela operadora TIM, portanto requer que seja afastada a condenação em dano moral.

Contrarrazões de Antônio Luiz Giacomelli
(Id. 169456722):

defende o desprovimento do recurso da empresa telefônica.

Contrarrazões de Telefônica Brasil S/A
(Id. 169656695):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012787-72.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1012787-72.2022.8.11.0040

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S/A

Recorrente/Recorrido:

Antônio Luiz Giacomelli

VOTO

Colendos Pares;

Da
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito a preliminar da parte recorrente
Telefônica Brasil S/A
, porque nos termos da Resolução nº460/2007 da ANATEL, a responsabilidade quanto ao procedimento da portabilidade é solidária entre as concessionárias receptora e doadora.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Telefônica Brasil S/A. ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando as empresas requeridas ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em razão de realização de indevida portabilidade da linha telefônica.

Da narrativa inicial o autor alega que possui um plano de celular pós-pago com a empresa
Telefônica Brasil S/A

(Vivo Família) há muitos anos, de modo que tanto o seu celular, como o de sua esposa e filhas fazem parte deste plano contratado (nº da conta 00001125959625).

No dia 04/11/2022, o autor ficou sem sinal de celular, por estar fora da cidade, a princípio não notou nada de anormal, contudo ao retornar pra cidade onde mora continuou sem sinal, assim ao entrar em contato com a empresa telefônica para saber o que havia ocorrido, foi informado de que sua linha havia sofrido portabilidade para a empresa TIM.

Aduz ainda que em razão da portabilidade indevida, a pessoa que estava de posse de seu numero telefônico começou a enviar mensagens para seus contatos, solicitando transferências bancárias conforme
prints
de
Whatsapp
juntado sob Id. 169456678.

Conforme comprovante de transferência juntado nos autos no id. 169456679 uma das transferências realizada ao estelionatário chegou ao importe de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

As empresas telefônicas requeridas por sua vez alegam que o fato decorreu por culpa exclusiva de terceiros, e que a portabilidade tida por indevida se deu em 04/11/2022, pela TIM, mas foi prontamente revertida pela em 10/11/2022, passados somente quatro dias úteis.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Evidenciado a interrupção dos serviços em razão de portabilidade efetuada unilateralmente pela operadora telefônica, não tendo a empresa se desincumbido do seu ônus probatório.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o quantum fixado para indenização pelos danos morais, uma vez que fixados dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido desprovido. (N.U 1009819-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL SEM SOLICITAÇÃO DO TITULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO n. 460/2007/ANATEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. BLOQUEIO DA LINHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A portabilidade dos serviços de telecomunicações é regulamentada pela Resolução n. 460 de 19 de março de 2007/ANATEL, e o procedimento a ser adotado pelas operadoras encontra-se disposto no art. 32 e seguintes.

2. A reclamada, ora recorrente, não observou o disposto na Resolução mencionada, visto que não trouxe aos autos provas da solicitação do reclamante, da autenticação dos dados do titular pelas operadoras doadora e receptora e, por fim, que foi providenciada a habilitação com adesão a algum plano ou serviço. 3. Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, deve ser mantida a sentença que determinou a ativação da linha telefônica do autor, conforme inicialmente contratado por ele, através da operadora VIVO S.A. 4. Os danos morais restaram comprovados ante a portabilidade realizada sem consentimento do autor que resultou no bloqueio indevido da sua linha telefônica, o que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1028540-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Sobre os danos morais, que a autor almeja a majoração, tem-se que a conduta das empresas, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, majoro o quantum indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso da recorrente
Telefônica Brasil S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, conheço do recurso do autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, para condenar
as requeridas solidariamente
ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, em favor da autora/recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023